Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707730-53.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANDERSON OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor, BANCO ITAUCARD S.A., contra a sentença de Id 46871141 que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de ANDERSON OLIVEIRA FERREIRA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, após descumprimento da determinação de emenda da petição inicial – decisão Id 46871138. Em suas razões recursais (Id 46871144), requer, inicialmente, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Nesse sentido, alega que enquanto o bem permanecer na posse do réu este poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiro, esvaziando a garantia, o que justifica a urgência e risco de dano de difícil reparação. Argumenta haver cumprido a exigência do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, pois remeteu notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Sustenta que a legislação, consideradas as alterações recentes, não exige a comunicação pessoal do devedor, tampouco o esgotamento dos meios, bastando o envio e recebimento no endereço do contrato. Pondera que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Defende inexistir irregularidades, tendo em vista que a petição inicial atende os requisitos do artigo 320 do CPC. Ao final, “requer seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada.” Preparo regular (Id 46871145). Sem contrarrazões, uma vez que a parte ré não foi citada. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do relator originário. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível e tempestivo o recurso, dele conheço, atendidos que se encontram os pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo banco autor contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Como é cediço, o Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, dispõe em seu artigo 2o, § 2o, in verbis: “Art. 2o (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Acerca do tema, meu entendimento era no sentido de que a comprovação da mora seria pressuposto processual para a ação de busca e apreensão e deveria se dar mediante notificação extrajudicial, encaminhada e recebida no endereço do devedor, ainda que por terceiro, ou pelo protesto do título. Todavia, em recente julgamento do Tema 1.132, submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.951.662-RS e REsp no 1.951.888-RS), o STJ fixou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Destaco, por oportuno, as informações do julgado constantes no Informativo no 782 do STJ (https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/): “A controvérsia cinge-se a definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual e se é dispensável, por conseguinte, a prova de que a assinatura do Aviso de Recebimento (AR) seja do próprio destinatário. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expresso ao prever que a mora nos contratos de alienação fiduciária decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento, não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Consequentemente, uma interpretação literal do dispositivo enseja a conclusão de que, para a constituição do devedor em mora, exige-se tão somente o vencimento do prazo para pagamento, não havendo dúvida sobre isso, porquanto o texto da lei utiliza a expressão "simples vencimento", que, nesse caso, quer literalmente dizer tão somente ou nada mais que o vencimento do prazo para pagamento. Com efeito, ao dispensar a interpelação do devedor para sua constituição em mora, o legislador estabelece regra que a doutrina denomina de dies interpellat pro homine, ou seja, a chegada do dia do vencimento da obrigação corresponde a uma interpelação, de modo que, não pagando a prestação no momento ajustado, encontra-se em mora o devedor. Assim, se a mora decorre do mero inadimplemento, prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso. Após dispor que a mora decorre do simples vencimento do prazo, o legislador estabeleceu, ainda, que a mora poderá ser comprovada por "carta registrada com Aviso de Recebimento", dispondo expressamente que não se exige "que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Nesse contexto, a literalidade da lei, que escolheu o vocábulo "poderá" em vez de "deverá", e os conceitos jurídicos que ela exprime, por si sós, já são elementos suficientes para dirimir a controvérsia. Verifica-se, portanto, que a lei estabeleceu que a comprovação é mera formalidade, pois primeiro usa o termo "poderá" e, na sequência, dispensa que a assinatura seja do próprio destinatário. Se é a própria lei que torna não exigível a demonstração cabal de ciência do próprio devedor, não pode ser outra a interpretação do Tribunal de origem e, menos ainda, a do STJ, cuja responsabilidade não se limita à análise do caso concreto, mas vincula, de forma transcendental, as relações contratuais à sua decisão. Além dessa interpretação literal do dispositivo, da análise sistemática ressai a conclusão de que pretendeu a lei tão somente estabelecer a forma do processo nas hipóteses em que a garantia do crédito deu-se por alienação fiduciária, na medida em que não se pode ignorar que a cláusula de alienação fiduciária nos contratos caracteriza-se por uma via de mão dupla, ou seja, é uma garantia bilateral, uma vez que a vantagem econômica do contrato é buscada por ambas as partes, não somente pelo credor. Assim, se, na origem, o contrato é um negócio jurídico bilateral, em que se estabelece a alienação fiduciária em garantia e cujo objetivo é a vantagem econômica e o equilíbrio das relações entre as partes, não se pode permitir que, na conclusão desse mesmo negócio, ocorra um desequilíbrio, ou seja, as regras sejam tendenciosas e, portanto, tragam mais ônus ao credor em benefício exclusivo do devedor. Também, uma análise teleológica do dispositivo legal enseja inafastável a conclusão de que a lei, ao assim dispor, pretendeu trazer elementos de estabilidade, equilíbrio, segurança e facilidade para os negócios jurídicos, de modo que é incompatível com o espírito da lei interpretação diversa, que enseja maior ônus ao credor, em benefício exclusivo do devedor fiduciante. Observa-se, ainda, que o entendimento pacífico da Segunda Seção já é no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Ou seja, a mora decorre do simples vencimento do prazo. Naturalmente, tal particularidade significa que o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts. 394 e 396 do Código Civil). Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Por fim, frisa-se que essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.” Na espécie, nada obstante a notificação extrajudicial não ter sido entregue no endereço da parte devedora, uma vez que foi devolvida com motivo “Desconhecido”, o banco credor demonstrou seu envio por AR ao endereço constante do contrato (Ids 46871117 e 46871120). Assim, deve-se conferir ao presente feito a orientação determinada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, por se tratar de precedente vinculante (artigo 927, III, CPC), motivo pelo qual evoluí de entendimento, passando a considerar suficiente a comprovação do envio da notificação ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido recebida pela parte devedora. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea ‘a’ do CPC, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora